Tribunal: TJPA
Processo: 0015795-16.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT, DO CPB. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE RECHAÇADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA E IMINENTE. REAÇÃO EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA. EXCESSO PUNITIVO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REVALORAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB. PREVALÊNCIA DE CRITÉRIOS DESFAVORÁVEIS. MINORAÇÃO DA PENA BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. A decisão do Tribunal Popular, in casu, não se mostrou divorciada do apurado na instrução processual, pois, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada fartos elementos de prova, caindo por terra a verão de legítima defesa sustentada. Não há nos autos evidência de o acusado ter repelido uma agressão iminente e inevitável, que expusesse risco à sua vida ou a de terceiros, ou ainda, que tenha empregado moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a suposta contenda. Ao contrário, o recorrente desferiu 06 (seis) facadas contra a vítima, especialmente nas regiões da cabeça e pescoço. 2. A decisão popular tomada de acordo com as provas constantes dos autos é constitucionalmente assegurada pelo princípio da Soberania dos Veredictos.3. Ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que isso incorra necessariamente em reformatio in pejus, desde que não se verifique piora na situação final do apenado.4. A nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena ? base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção, revelando-se a reprimenda inicial, in casu, de 17 (dezessete) anos de reclusão como a mais adequada à necessidade de prevenção e repressão do delito, sobretudo porque proporcional e razoável às particulares do caso concreto, considerando a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a culpabilidade, os antecedentes criminais, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime.5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
º:
PROCESSO N.º: 0015795-16.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
YURI AUGUSTO FURTADO DIAS
DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): DOMINGOS LOPES PEREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES,
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT, DO CPB. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE RECHAÇADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA E IMINENTE. REAÇÃO EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA. EXCESSO PUNITIVO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REVALORAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB. PREVALÊNCIA DE CRITÉRIOS DESFAVORÁVEIS. MINORAÇÃO DA PENA BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A decisão do Tribunal Popular,
in casu,
não se mostrou divorciada do apurado na instrução processual, pois, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada fartos elementos de prova, caindo por terra a verão de legítima defesa sustentada. Não há nos autos evidência de o acusado ter repelido uma agressão iminente e inevitável, que expusesse risco à sua vida ou a de terceiros, ou ainda, que tenha empregado moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a suposta contenda. Ao contrário, o recorrente desferiu 06 (seis) facadas contra a vítima, especialmente nas regiões da cabeça e pescoço.
2. A decisão popular tomada de acordo com as provas constantes dos autos é constitucionalmente assegurada pelo princípio da Soberania dos Veredictos.
3. Ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que isso incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.
4. A
nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena - base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção, revelando-se a reprimenda inicial,
in casu
, de 17 (dezessete) anos de reclusão como a mais adequada à necessidade de prevenção e repressão do delito, sobretudo porque proporcional e razoável às particulares do caso concreto, considerando a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a culpabilidade, os antecedentes criminais, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso
e
lhe

dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e encerrada aos vinte e sete dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 27 de julho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Yuri Augusto Furtado Dias
interpôs recurso de apelação, inconformado com a sentença prolatada pelo Douto Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça acusatória
, aditada pelo Órgão Ministerial (fls. 02-03) que, na noite do dia 11 de julho de 2018, o recorrente em epígrafe, agindo por meio cruel e fazendo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu 06 (seis) golpes de faca contra Rubens Modesto Ferreira, que evoluiu a óbito. Relata que a vítima estava no seu local de trabalho - localizado no imóvel comercial, localizado na Travessa Avertano Rocha, n.º 744/754, Bairro da Campina, nesta cidade - exercendo a função de vigilante, momento em que foi surpreendida pelo recorrente, o qual, empunhando uma faca, passou a travar luta corporal com o ofendido, aplicando-lhe várias golpes de faca pelo corpo, principalmente no pescoço. Acrescenta, ainda, que o apelante demonstrou frieza ao abandonar o corpo agonizando no local de execução do crime, comprovando que agiu com dolo dirigido ao resultado morte.

Em
razões recursais
(fls. 168-183), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, pugna pela declaração de nulidade da decisão emanada do Tribunal Popular, por apresentar-se manifestamente contrária às provas dos autos, ao argumento de que o réu agira sob o mando da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois apenas reagiu à injusta agressão do ofendido que o agredira com um terçado.

No mais, clama pela redução da pena base, diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, valoradas de forma errônea pelo Magistrado sentenciante.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 185-193), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
,
representado pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
opina pelo
conhecimento e parcial provimento
da apelação, no que diz respeito ao recálculo da pena primária.

É o relatório. À Douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Sentença contrária às provas dos autos. Alegada excludente de ilicitude - Legítima defesa:

Cinge-se o pleito defensivo, inicialmente, na pretendida declaração de nulidade da decisão emanada do Tribunal Popular, por apresentar-se manifestamente contrária às provas dos autos, ao argumento de que o réu agira sob o mando da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois apenas teria desferido as facadas m reação a injusta agressão da vítima, que o atingira com golpes de terçado.

Da análise acurada dos autos, observa-se que a tese defensiva é totalmente inviável, tendo em vista que a decisão do Tribunal do Júri encontra-se em perfeita harmonia com as provas carreadas no bojo do caderno processual.

Vale destacar que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

A relativização do citado preceito constitucional, nos moldes em que realizado pelo Código de Ritos, revela-se razoável, de sorte a afastar a decisão eventualmente absurda e flagrantemente contrária à prova dos autos, consoante elucidam os doutrinadores Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, "in verbis":
¿A necessidade de relativização do princípio da soberania diante da norma em comento é de todo razoável para as circunscrições excepcionais. Com efeito, não se pode esquecer que o julgamento de delitos contra a vida (sem embargos dos eventuais conexos) se dá em momento no qual as oratórias são fundamentais e a evocação de sentimentalidades podem influenciar diretamente na convicção dos jurados, mesmo que a prova não seja no sentido da sustentação. Independentemente da posição que se tome, favorável ou não à presença ainda do Conselho de Sentença para os crimes dolosos contra a vida, significa que é necessário haver um controle do que decidido, seja pelo tribunal (questão aqui tratada) ou então em hipótese de revisão criminal (art. 621, CPP). Em casos manifestos, absurdos, não poderá prevalecer decisão que contrarie totalmente a prova existente nos autos criminais.¿
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de;

FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua

Jurisdição. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2011, p. 1082/1083).

A incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas. É preciso que a conclusão final exarada pelo conselho de sentença não encontre amparo em NENHUMA prova dos autos.

Nesse contexto, para que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver prova cabal de ser esta totalmente dissociada do conjunto probatório, assim, se houver o acolhimento de uma das teses apresentadas, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, ensinamentos de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, "
verbis
":
¿(...) Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação do julgamento porque o Conselho de Sentença considerou fútil o ciúme, motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto. Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
.¿ (Código de Processo

Penal Comentado, 8ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2008, pg. 959).

Assim, oferecidas aos Jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal, seja em apelação ou em revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri - porque manifestamente contrária à prova dos autos -, sufragando, para tanto, tese contrária,
"verbis
":
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CPB). 1. DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESPROVIMENTO. A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI É REGRADA PELA SOBERANIA DOS VEREDITOS E SÓ DEVE SER ANULADA SE FLAGRANTE A CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS, O QUE NÃO SE AFIGURA NO PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE OS JURADOS DECIDIRAM DE ACORDO COM A TESE QUE LHE MELHOR LHES CONVENCEU. 2. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. A PENA JÁ FOI FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO EM LEI, QUAL SEJA DE 12 ANOS DE RECLUSÃO, PELO FATO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEREM TODAS APONTADAS COMO FAVORÁVEIS AO APELANTE, COMO BEM EXPLICITADO NA SENTENÇA. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 12 (doze) anos de reclusão em Regime Fechado. (TJE/PA, 2020.00738820-48, 212.313, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-04)
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JURI. DELITO DE HOMICIDIO DESCLASSIFICADO PARA O DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. Não prosperam as alegações de legítima defesa. As agressões da recorrente Estefane consistiram em golpes de faca em regiões vitais do corpo da vítima Denilson (nuca e peito) ocorreram de forma gratuita e excessiva, não constando nos autos qualquer prova de que a apelante buscava se defender de ataque iminente. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO APELANTE. PEDIDO CABÍVEL. Dois parâmetros do art. 59 do CPB desfavorecem o acusado, razão pela qual redimensiono a pena em 08 anos de reclusão. Na segunda fase, presença das circunstâncias atenuantes de confissão espontânea e menoridade, passando a pena para 07 anos de reclusão, a que torno definitiva em razão de outras causas de aumento e diminuição. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, 2020.00401690-19, 211.683, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-06)

No caso em apreço, é de se reconhecer que o douto Conselho de Sentença perfilhou, dentre as versões apresentadas, aquela que mais lhe aprouve.

A douta Defesa alega a tese de
legítima defesa própria
(excludente da ilicitude), a qual encontra amparo na versão apresentada pelo réu Yuri Augusto Furtado Dias, que sustenta que a vítima estava armada com um terçado e que deu início às agressões, atingindo-lhe a cabeça. Assevera que, no dia do ocorrido, estava em busca de um lugar para fazer uso de drogas. Que pulou o muro do local onde a vítima trabalhava como vigilante, momento em que foi surpreendido com o ofendido que o golpeou na cabeça, levando-lhe, na tentativa de se defender, a esfaqueá-lo com a faca de ¿raspar¿ drogas.

A versão defensiva, no entanto, não encontra respaldo na prova técnica produzida. O Laudo de Perícia de Lesão Corporal, realizado no réu dois dias após o crime (fls. 14 do IPL), restou negativo para ofensa à integridade corporal do acusado, contrariando, portanto, a tese defensiva de que a vítima teria atingido-o com golpes de terçado na cabeça.

A narrativa acusatória é ainda referendada pelo Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver, constante às 47-74, cujo resultado é assim descrito:
¿(¿)
9.1 - ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE VESTÍGIOS
(...)
d) Dada a posição do cadáver, a localização de algumas lesões de entrada em seu corpo (porção anterior do corpo) e o padrão das manchas de sangue sobre a superfície do local de crime (projeção, por contato, escorrimento e arrasto), pode-se inferir que pelo menos 05 (cinco) golpes atingiram a vítima e que houve deslocamento da vítima no recinto;
e) O acúmulo de substância hematóide e a posição do corpo indicam que a vítima foi a óbito no local em que foi encontrada;
f) O caso em discussão apresenta vários dos elementos listados nas considerações de ordem técnico-periciais referentes aos crimes de execução sumária, escritos anteriormente, caracterizando-o, portanto, como um crime dessa natureza;
(¿)
9 - CONCLUSÃO:
Diante do exposto, os Peritos concluem que no local supracitado ocorreu morte violenta de natureza homicida, com características de execução sumária, com a vítima, reconhecida no IML como sendo RUBENS MODESTO FERREIRA, apresentando múltiplas feridas pérfuroincisas, produzidas por instrumentos pérfurocortantes (arma branca).¿

Vê-se, portanto, que a decisão do Tribunal Popular,
in casu,

não

se mostrou divorciada do apurado na instrução processual.
Na verdade, infere-se que
a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada fartos elementos de prova,
caindo por terra a verão de legítima defesa sustentada.

Não há nos autos evidência de o acusado ter repelido uma agressão iminente e inevitável, que expusesse risco à sua vida ou a de terceiros.

Pende mencionar, ainda, a circunstância de que o réu
não empregou moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a suposta contenda
. Ao contrário, o recorrente desferiu diversas facadas contra a vítima, especialmente nas regiões da cabeça e pescoço (vide Laudo Necroscópico de fls. 79-80).

Não subsiste, portanto, pois absolutamente descabida, a assertiva de que o acusado agira sob o manto de qualquer causa excludente de antijuridicidade.

De todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório
por decisão contrária às provas dos autos.

2. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

No tocante à reprimenda, requer a minoração da pena base, em face da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou (fls. 163):
¿Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro o réu agiu com
culpabilidade
em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com seis perfurações de arma branca, conforme laudo de Necropsia de fls. 79 dos autos; o réu possui
antecedentes criminais
, dentre os quais, crimes contra o patrimônio (tentativa de roubo e tráfico de drogas); possui personalidade e
conduta social
não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa de comportamento e perfil psicológico voltada para a prática de delitos, posto existirem outros registros de ter o acusado se envolvido em ilícitos penais, crime praticado, com violência e grave ameaça à pessoa, sendo que o presente crime não constitui um episódio acidental na vida do réu;
personalidade
não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa agressiva e fria emocionalmente, não se importando em deixar a vítima agonizando até a morte; os
motivos
, o crime tem característica de estar relacionado ao uso de entorpecentes; as
circunstâncias,
considero que o réu tem índole criminosa, inclusive tendo praticado o delito invadindo o patrimônio particular vigiado; as consequências do crime lhe são desfavoráveis, não somente pelo resultado morte da vítima, mas, por ser a vítima um ancião (63 anos) que ainda estava labutando pela sobrevivência;
comportamento da vítima
, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime, assim, fixo a PENA BASE em 19 (dezenove) anos de reclusão.
Existem nos autos duas atenuantes em favor do réu, visto ter confessado a prática do crime em Plenário e ser menor de 21 (vinte e um) anos à época do cometimento do delito, pelo que diminuo a pena aplicada anteriormente em 02 (dois) anos de reclusão, sendo de 01 (um) ano de reclusão para cada uma das atenuantes. Não existe nos autos circunstância agravante.
Também não existem nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.
Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, CONDENO o réu YURI AUGUSTO FURTADO DIAS, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (...)¿.

Como cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

Colhe-se da sentença que aquele Juízo fixou
a pena-base do recorrente em 19 (dezenove) anos de reclusão,
ou seja, próximo ao patamar máximo definido abstratamente para o ilícito em voga, punido com pena de reclusão variável de 06 (seis) a 20 (vinte) anos, considerando como desfavoráveis ao recorrente, sua
culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Ressalte-se que,
ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e
rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória
, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que isso incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Decerto, observa-se equívoco na valoração negativa da
conduta social,
apenas sob o argumento de que o réu é pessoa propensa ao crime, tendo, inclusive, respondido a outros processos relativos a crimes que envolvem violência e grave ameaça à pessoa. Na hipótese, porém, a
conduta social,
vale dizer, o papel do réu na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc., não pode ser valorada negativamente ante a inexistência de elementos que a espelhem com fidelidade.

No que tange às
consequências do crime
, é cediço que a morte da vítima é elemento do tipo penal, pelo que, ainda, que a vítima seja idosa, tal fator não autoriza a negativação de tal critério para incremento da pena-base.

A persistência, todavia, de demais fatores judiciais negativados concretamente, não autorizam a minoração da reprimenda primária ao importe mínimo legal ou ao menos próximo a este. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 - Edição n.º 6024/2016, assim redigida: ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

A culpabilidade do réu,
aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra, de fato,
desfavorável
. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verificaria em fatos similares. Ressalte-se que o crime foi executado com crueldade desmedida, tendo em vista, principalmente, que a vítima fora atingida por um total de 06 (seis) facadas, desferidas, principalmente, em regiões vitais do corpo, como cabeça e pescoço.

No que concerne aos
antecedentes criminais
, da CAC de fls. 150, extrai-se que o recorrente ostenta condenação transita em julgado, o que se revela de acordo com os termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

A
personalidade
do agente, de maneira diversa do afirmado pela defesa, não fora negativada com base na reiteração delitiva, mas com supedâneo na forma como se revelou ser sujeito com personalidade fria e agressiva, considerando, sobretudo, o fato de ter deixado a vítima agonizando pela vida, sangrando até a morte.

Os
motivos
do ilícito, de igual maneira, pesam contra o acusado, dado que o réu, ao ser surpreendido tentando furtar o som de um automóvel estacionado no local, não titubeou em ceifar a vida do ofendido no afã de não ser capturado.

As
circunstâncias
do crime também ressoam

nitidamente desfavoráveis, na medida em que o réu pulou o muro do estabelecimento comercial para a prática de crimes.

Assim, há de ser reduzida a pena base imposta ao recorrente, mas não ao mínimo legal, diante da persistência de vetores judiciais idoneamente fundamentados.

É de bom alvitre ressaltar que
a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena - base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção, revelando-se a reprimenda inicial de
17 (dezessete) anos de reclusão
como a mais adequada à necessidade de prevenção e repressão do delito, sobretudo porque proporcional e razoável às particulares do caso concreto.

Na segunda etapa da dosimetria, inexistentes circunstâncias agravantes, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, mantenho a redução operada pelo Juízo
a quo
, de 01 (um) ano para cada um dos citados benefícios.

À míngua de causas de aumento e de diminuição de pena, mantenho a
reprimenda definitiva e concreta, em 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento,
a fim de redimensionar a pena-base irrogada, cominando ao recorrente a pena definitiva e concreta de
15 (quinze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

12